Tribunal: TJDFT
Processo: 0734211-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734211-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMEIRE ARAUJO DE ANDRADE, DEBORA ARAUJO DE ANDRADE AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Rosimeire Araujo de Andrade e por Débora Araujo de Andrade em face da r. decisão (ID 50275911), objeto de Embargos de Declaração (IDs 50275916 e 50275923), que, nos autos do Cumprimento de Sentença instaurado por Condomínio Rural Solar da Serra, indeferiu a impugnação apresentada pelas Agravantes para liberação de valores bloqueados em contas bancárias de titularidade delas. Nas razões recursais (ID 50274912), defendem, em síntese, que as verbas bloqueadas em contas bancárias são destinadas à subsistência delas e da família, oriundas de salário, as quais são impenhoráveis, nos termos do que dispõem os artigos 831, 832 e 833 do CPC/15. Invocam o princípio da dignidade humana que assegura o mínimo existencial e sustentam que os valores bloqueados servem para garantir uma subsistência digna, comum, afirmando que os rendimentos delas são incapazes de suportar os dispêndios e desembolsos inevitáveis. Colacionam jurisprudência que impede a penhora de vencimentos e subsídios e aduzem que essa regra somente pode ser mitigada quando houver salário de alto valor e ausência de sacrifícios da dignidade da pessoa humana, circunstâncias que não se fazem presentes no caso. Expõem ainda que a execução deve ocorrer do modo menos grave para o devedor. Afirmam que Rosimeire demonstrou que sofreu o bloqueio judicial do valor de R$ 12.370,28 (doze mil, trezentos e setenta reais e vinte e oito centavos) em conta de Poupança Ouro e que juntou extrato de lançamento por data base em que se pode verificar a transferência do montante bloqueado para conta judicial. Também alegam que o extrato bancário do Banco Santander revela que Débora sofreu bloqueio da quantia de R$ 1.382,51 (mil, trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e um centavos). Requerem a antecipação da tutela recursal para que sejam desbloqueados os valores. O preparo foi comprovado (IDs 50274915 e 50274916). É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A Corte Especial do c. STJ, ao julgar o EResp no 1.844.222/DF, em 19/4/2023, reafirmou entendimentos pretéritos, admitindo a relativização da regra de impenhorabilidade de salários, independente da natureza da dívida, desde que preservada a dignidade do devedor. Confira-se: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.? (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, Data do Julgamento: 19/4/2023, DJe de 24/5/2023) Partilho do mesmo entendimento, que demanda a análise caso a caso da viabilidade de constrição, de modo a não prejudicar a dignidade da pessoa atingida. Na hipótese dos autos, em relação à Agravante Debora Araujo de Andrade, ela de fato demonstrou que o salário de fevereiro, março e abril de 2023 (IDs 50274931, 50274933 e 50274934) era depositado em conta bancária, cujos extratos colaciona ao ID 50274938. Posteriormente, ela junta extrato que revela que a conta em que recebe salário é cadastrada no Banco Santander (ID 50275909), no qual sofreu um bloqueio judicial no valor de R$ 1.382,51 (mil, trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e um centavos – ID 50274957). No entanto, ao acompanhar os protocolos de bloqueio de valores referentes ao processo em análise, observa-se que as constritas nas contas de Debora Araujo de Andrade foram encontradas no Banco do Brasil (R$ 13,22), Nu Pagamentos S/A (R$ 67,23 – ID 160460161, no feito de origem) e na Caixa Econômica Federal (R$ 1.320,00 – ID 160460166, no processo principal). Portanto, em análise de cognição perfunctória, os documentos trazidos pela parte não embasam a tese defendida pela referida Recorrente, no sentido de que a conta que sofreu o bloqueio determinado nestes autos detinha natureza salarial. Quanto à Agravante Rosimeire Araujo de Andrade, constata-se que houve o bloqueio judicial de conta de titularidade dela junto ao Banco do Brasil S/A no valor de R$ R$ 12.522,26 (doze mil, quinhentos e vinte e dois reais e vente e seis centavos – ID 160460161, na origem). Ocorre que o extrato da conta poupança dela (ID 50274953), assim como o documento que atesta a transferência de valores via BacenJud (ID 164882161, no processo principal) demonstram que a importância bloqueada na conta poupança dela foi de R$ 12.370,28 (doze mil, trezentos e setenta reais e vinte e oito centavos), montante diverso do encontrado previamente. Essa circunstância exige melhor elucidação, a fim de que fique efetivamente demonstrado que a última quantia mencionada se refere, de fato, ao bloqueio determinado nestes autos. Registre-se que o e-mail supostamente enviado pela agência bancária (ID 50275920), no qual faz menção ao processo discutido na origem, não é capaz de dirimir essa dúvida, a exigir melhor instrução, o que, portanto, não autoriza o desbloqueio liminar de valores. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito das Agravantes. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator